Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. RENAJUD. INFOJUD. DECURSO DE PRAZO. MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. PREVJUD. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é possível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, inclusive pelo sistema SERASAJUD.
3. Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e esse sistema já foi diligenciado.
4. A consulta ao sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária, é restrita às ações previdenciárias.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.